Tribunal: TJSP
Processo: 1034236-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ção. Precedente da Câmara em hipótese parelha. Acolhimento da pretensão recursal para o fim de reconhecer a abusividade do reajuste de 80,59%, aplicando-se os índices anuais autorizados pela ANS, restituindo-se os valores solvidos a maior, com atualização monetária e juros de mora, observada a prescrição trienal.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1034236-93.2016.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/11/2021

Data de publicação:

25/11/2021

Ementa:
PLANO DE SAÚDE.
Ação declaratória de nulidade de cláusula referente a reajuste por mudança de faixa etária (56 anos), cumulada com repetição de indébito. Plano individual, com contrato antigo e não adaptado. Necessidade, na espécie, da observância do Tema 952-STJ. Ausência, na espécie, de previsão contratual do percentual do reajuste, não se desincumbindo a recorrida, outrossim, da demonstração

Ementa:
PLANO DE SAÚDE.
Ação declaratória de nulidade de cláusula referente a reajuste por mudança de faixa etária (56 anos), cumulada com repetição de indébito. Plano individual, com contrato antigo e não adaptado. Necessidade, na espécie, da observância do Tema 952-STJ. Ausência, na espécie, de previsão contratual do percentual do reajuste, não se desincumbindo a recorrida, outrossim, da demonstração da base atuarial utilizada para a sua implementação. Precedente da Câmara em hipótese parelha. Acolhimento da pretensão recursal para o fim de reconhecer a abusividade do reajuste de 80,59%, aplicando-se os índices anuais autorizados pela ANS, restituindo-se os valores solvidos a maior, com atualização monetária e juros de mora, observada a prescrição trienal.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.